Tribunal: TJPA
Processo: 0801880-22.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801880-22.2022.8.14.0401

APELANTE: MATEUS FELIPE RODRIGUES MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há falar em nulidade da busca pessoal se a diligência decorreu de fundadas suspeitas acerca do envolvimento com o tráfico de drogas. Preliminar rejeitada.

2. Ausente comprovação nos autos de que houve busca e apreensão no domicílio do acusado, não há que se falar em nulidade.

3. Resta provada a autoria do réu pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito quando trazia consigo uma sacola de entorpecentes, fato confirmado, inclusive, pelas testemunhas policiais em juízo.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes Farias.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
MATEUS FELIPE RODRIGUES MOREIRA,
inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Criminal de Belém, que julgou procedente a denúncia, condenando-o à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses pela prática do delito tipificado no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Narra a denúncia
, ao ID 11182501, que no dia 02.02.2022, por volta das 17h30min, os policiais militares Jaime da Cruz Sales Junior, Délcio Geraldo Palheta Nazário Júnior e Adolfo Macedo da Silva Neto realizavam a operação “MARTELO DE BIGORNA”, quando receberam uma “denúncia” de um transeunte, que não quis se identificar, relatando que a pessoa conhecida como “GIRINO”, estava comercializando drogas ilícitas em via pública na rua Castelo Branco, bairro do Tapanã, nesta cidade.

Os policiais diligenciaram e se deslocaram até o referido local e, ao se depararem com “GIRINO”, o mesmo tentou empreender fuga e se desfez de uma sacola. Os agentes da lei conseguiram fazer a abordagem e constataram que dentro da sacola jogada pelo denunciado, posteriormente identificado como MATEUS FELIPE RODRIGUES MOREIRA, havia 49 (quarenta e nove) “papelotes” (textuais) com substância semelhante à droga conhecida popularmente como “pasta base de cocaína”.

Diante dos fatos narrados, todas as substâncias ilícitas encontradas foram apreendidas e o denunciado conduzido até a Seccional de Icoaraci.

Em

razões recursais,
ao ID 11182570, pugna a defesa, preliminarmente pela nulidade da revista pessoal realizada com base em fundadas suspeitas do Apelante, bem como na nulidade da busca e apreensão ocorrida no imóvel de sua companheira. No mérito pela reforma da sentença, para que o recorrente seja absolvido ante a ausência de provas válidas de autoria e materialidade.

Por fim, requer a expressa manifestação desta egrégia Corte sobre as questões discutidas no presente apelo, como forma de prequestionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária, caso não haja o provimento do presente recurso, o que se admite apenas pelo dever de argumentar.

Em

contrarrazões
, ao ID 11182578, a RMP de 1º grau, manifesta-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso de Apelação interposto em favor de MATEUS FELIPE RODRIGUES MOREIRA, e no mérito, pelo seu
TOTAL IMPROVIMENTO
, mantendo-se
in totum
a decisão guerreada.

Nesta Instância Superior
, o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Cláudio Bezerra De Melo, pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO
recursal, por terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
do recurso interposto pelo réu MATEUS FELIPE RODRIGUES MOREIRA, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso defensivo.

1. PRELIMINAR:

1.1. Da tese de nulidade da busca pessoal alegada pela defesa do Apelante Mateus Felipe Rodrigues Moreira:

Sustenta a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade absoluta da diligência policial que culminou na busca pessoal realizada no recorrente, e, por conseguinte, da ilicitude, por derivação, de todos os demais elementos informativos colhidos, bem como da busca e apreensão ocorrida no imóvel do Paciente, sem mandado judicial. Argumenta que, na hipótese, inexiste evidência de que o recorrente encontrava-se em atitude suspeita, necessária a autorizar a diligência policial.

Na hipótese
sub examine
, de acordo com a narrativa fática e com as provas colhidas na fase instrutória, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, saliento que o réu foi surpreendido em local público, enquanto
os policiais militares realizavam operação na área do Tapanã e foram informados de que um suspeito conhecido como “Girino” estava traficando droga, razão pela qual se deslocaram à uma área de invasão onde encontraram o acusado, que empreendeu fuga e descartou uma sacola.

A que se pode notar, a revista pessoal no recorrente se deu em virtude de
fundadas suspeitas
dele estar com o objeto do delito: “drogas”, tanto que ao avistar a viatura policial tentou se desfazer dos entorpecentes.

Acerca da busca pessoal, dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal:

“
Artigo 244 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (Grifei)

A
fundada suspeita
é um requisito fundamental para
tornar legal a busca pessoal
, desta feita, apesar de ser um
termo vago e subjetivo
, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o
comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele
.

A peça acusatória delimitou de forma concisa a
atitude suspeita
do denunciado, o qual, tentou empreender fuga e se desfez de uma sacola, quando
foi abordado e revistado, momento em que foi apreendida a quantidade de material entorpecente no referido embrulho.
Como se vê, havendo investigação policial sobre o crime de tráfico e somente após a atitude suspeita do réu (empreender em fuga e se desfazer de uma sacola), é que ele foi abordado pela equipe policial.

A busca pessoal, portanto,
não foi abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal
.

Ademais,
não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial
, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculam as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Cumpre destacar que a doutrina administrativista preconiza que, dentre as características dos atos administrativos, está a presunção de legitimidade, justificando-a no fato de serem tais atos emanados de agentes dotados de parcela do poder público, fato que os diferenciam dos atos emanados no exercício de atividades privadas em geral.

De tal modo, a característica da presunção de legitimidade significa que,
na avaliação dos atos administrativos, parte-se da premissa de que estes foram praticados em consonância com as normas legais
, isto é, de que a presunção de legitimidade constitui um princípio do ato administrativo que encontra seu fundamento na presunção de validade que acompanha todos os atos estatais, princípio em que se baseia, por sua vez, o dever do administrado de cumprir o ato administrativo.

Nessa linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

5. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

6. Agravo regimental desprovido”. (STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. "AVISO DE MIRANDA". AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA VIA ELEITA. MULTIREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A teor do art, 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria escondendo algo na sacola plástica que carregava (balança de precisão, 119,25g de maconha e a quantia de R$ 587,00), revelado pelo seu comportamento excessivamente nervoso e pelo fato de ser conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região.

(...)

6. Habeas corpus não conhecido”. (STJ, HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

Rejeito, com isso, a preliminar suscitada pelo Apelante.

1.2. Nulidade por violação ao domicílio:

Argui a defesa, ainda em sede de preliminar, a tese de nulidade processual por infringência ao direito constitucional da inviolabilidade do domicílio. Afirma que, na hipótese, a suposta apreensão da droga resultou de denúncia anônima não confirmada por outro ato prévio de investigação praticado. De tal maneira, considera que a diligência policial realizada reveste-se de absoluta ilicitude, pelo que inexiste justa causa à propositura da ação penal.

Não vislumbro, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No tocante aos limites penais da citada garantia individual, o Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, pacificou o seguinte entendimento:

"(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados (...)" (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 - tema 280, Info 806)
.

No caso, consoante extrai-se dos autos,
a ação policial decorreu de revista pessoal realizada no acusado
. Isto porque, a busca pessoal foi precedida de recebimento de denúncias indicando a perpetuação do narcotráfico no local, noticiando os autos que, foi realizada a revista pessoal do acusado e encontradas substâncias entorpecentes em seu poder.

A que se pode notar, no caso, os agentes públicos, apurando notícia anônima circunstanciada de prática de crime de tráfico, realizaram a diligência na área e
não há menção de invadirem a residência do Apelante
.

Peço vênia para transcrever os termos das contrarrazões ministeriais (ID 11182578), vejamos:

“(...) Ademais, ressalta-se que, a arguição da defesa de que houve falta de justa causa na abordagem policial, pelo fato de a RPM não fundamentar o termo “denúncia anônima”, não implica no não recebimento da denúncia, haja vista que, as informações que motivaram a abordagem, foram repassadas por meio de denúncia anônima, que, em regra, é admitida em nosso ordenamento jurídico, sendo considerada apta a deflagrar procedimentos de averiguação, como o inquérito policial, conforme contenham ou não elementos informativos idôneos suficientes, e desde que observadas as devidas cautelas no que diz respeito à identidade do investigado.

Assim é que, no caso dos autos, informados, anonimamente, de que o apelante estava vendendo entorpecentes na Rua Castelo Branco, bairro do Tapanã, os policiais ali estiveram e, em face dos indícios (rectius fundada suspeita) de verossimilhança da aludida “denúncia”, abordaram o réu e obtiveram êxito em capturar a sacola que estava na posse do apelante, que continham 49 (quarenta e nove) embrulhos, contendo substância pastosa de coloração bege, mais conhecida como “cocaína”.

Ressalte-se que, o crime de tráfico de drogas, conforme praticado no caso epigrafado, constitui crime permanente, isto é, sua consumação protrai-se no tempo e, assim como a consequente situação flagrancial, estende-se enquanto perdurar a conduta delitiva (...)”.

De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa da traficância autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio,
o que nem é o caso dos autos
. Eis que
há informações divergentes por parte do Apelante e sua companheira com o depoimento de 03 (três) policiais militares
.

De maneira brilhante bem delineou o Magistrado sentenciante,
in litteris
: “(...)
Sem a comprovação da materialidade dessas lesões (art. 158 do CPP), a versão de autodefesa, ancorada tão somente na palavra da companheira do denunciado, não pode prevalecer sobre o depoimento de três policiais militares (autoria) e a apreensão da droga (materialidade).
No vertente caso, houve efetivamente a fundada suspeita que autoriza a revista pessoal, prevista no art. 240, § 2º, do CPP, e que se consubstanciou quando o réu, ao perceber a aproximação dos policiais, empreendeu fuga e descartou a sacola com a droga. É perfeitamente natural concluir que alguém que tenta se evadir e atira uma sacola ao deparar com policiais o faz para esconder algo ilícito. Se, por um lado, não se pode aceitar que revistas pessoais sejam efetuadas por policiais aleatoriamente, por decisão e escolha arbitrárias, não é razoável, de igual modo, que se tome por irrelevante, para efeito da ação policial, a atitude de quem, ao perceber a iminência de uma abordagem, simplesmente parte em fuga. E na espécie, conforme já ressaltado, a versão de que o acusado foi revistado sem justificativa plausível não encontra sustentação na prova.
De igual modo, não há corroboração probatória de que tenha havido busca domiciliar ilegal. O acusado disse que os policiais ingressaram na casa, realizaram a revista e o agrediram. As alegações conflitam frontalmente com os depoimentos dos três policiais militares, e se restringem à versão de autodefesa do acusado e de sua companheira

(...)”.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da busca e apreensão se inexistem dos autos provas de que efetivamente ocorreu.

2. MÉRITO:

2.1. Pleito absolutório. Autoria delitiva não comprovada. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
.

No tocante ao mérito, roga a defesa pela absolvição da apelante por
in dubio pro reo
, sob alegada insuficiência de provas a lastrear a edição do decreto condenatório.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A materialidade delitiva do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 11182474).

Destaque-se, ainda, o Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 11182502), que assim atesta:

“2 - DO MATERIAL:

Trata-se de 49 (quarenta e nove) embrulhos confeccionados em pedaços de saco plástico transparente, amarrados em uma das extremidades por fio de algodão nas cores preta e amarela, dispostos em formato de “peteca” e contendo em seus interiores substância pastosa de coloração bege que após pesagem obteve-se um peso total de 71,6 gramas.

3 - DOS EXAMES:

A substância pastosa bege, contida nas “petecas” plásticas transparentes amarradas por fio de algodão nas cores preta e amarela, foi submetida a exames macroscópicos, químicos através dos reativos de Tiocianato de Cobalto e Scott Modificado, além de Cromatografia em Camada Delgada (CCD) realizada em 07/02/2022 pela Perito Criminal Rosemar Cordeiro da Silva obtendo-se resultado POSITIVO para a substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA.

(...)

6 - CONCLUSÃO:

Após exames realizados na substância pastosa bege, contida nas “petecas” plásticas transparentes amarradas em uma das extremidades por fio de algodão nas cores preta e amarela, foi obtido resultado POSITIVO para a substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA.”

A autoria delitiva atribuída à apelante, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, as testemunhas ouvidas em audiência deixaram bem esclarecidos de que foram franqueados para entrarem no imóvel e que encontraram a substância entorpecente.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado Mateus Felipe Rodrigues Moreira tentou fazer crer que foi agredido e não estava em poder de nenhum entorpecente, o que não foi corroborado pelos elementos dos autos.

De tudo que foi colhido, resta provada, à exaustão, a autoria do réu pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito em sua residência.

Frágeis, pois, são os argumentos utilizados pelo Apelante, deixando, na verdade, nítida a tentativa de se esquivar da imputação que lhe é feita.

Registre-se que, embora o acusado não tenha sido surpreendido vendendo a droga, tal fato é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, a figura típica “
trazer consigo
” substância entorpecente, situação que se amolda, perfeitamente, à ação desenvolvida pelo réu, considerando, sobretudo, a quantidade de tóxico apreendido -
49 (quarenta e nove) pequenos embrulhos que totalizam 71,6g (setenta e um gramas e seiscentas miligramas) de cocaína
.

Assim, verifica-se que as provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao Apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (grifei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (...)

11. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Restando provada a necessidade de condenação pelo crime de tráfico não havendo que se falar em absolvição.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, para manter
in totum
a decisão guerreada.

É o voto.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/02/2023